Tribunal: TJBA
Processo: 8005120-42.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005120-42.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDMILSON TIMOTEO DA COSTA

Advogado(s)
:
PRISCILLA RAAB RODRIGUES LINS, MANOEL DA SILVA

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO
.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
CONCESSÃO DA GRATUIDADE. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

SENTENÇA

ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8005120-42.2024.8.05.0191
, em que figuram como apelante
EDMILSON TIMOTEO DA COSTA
e como apelada
ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .